Tribunal: TJDFT
Processo: 0725596-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0725596-41.2021.8.07.0000 REQUERENTE: BDF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, BWF EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA, ECO CERRADO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME, FWB EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA, ECO DENTAL SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA - ME, WFB EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA REQUERIDO: PAULINA FREITAS TAFFNER DECISÃO BDF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTADA e outros formulam pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação ainda não distribuída ao Segundo Grau, interposta da r. sentença proferida nos embargos de terceiro n. 0708603-17.2021.8.07.0001 ajuizados por PAULINA FREITAS TAFFNER, que julgou procedente o pedido formulado para desconstituir a restrição incidente sobre o veículo de placa PAA-7185 gravada nos autos de no 0736310-91.2020.8.07.0001, resolvendo o mérito do processo com fundamento no art. 487, I, do CPC. Ressaltam as apelantes-embargadas que “o fato de não haver expressa previsão da espécie de sentença em comento no rol do § 1o do art. 1.012 do CPC não desautoriza a aplicação do § 4o para a análise do presente caso”, pois o r. pronunciamento passou a ter eficácia desde a sua prolação, uma vez que a restrição lançada sobre o veículo objeto da lide já foi levantada, o que corresponde à concessão da tutela provisória de urgência, hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Afirmam que ficou demonstrada a existência de fraude na tentativa de transferência do veículo bloqueado. Argumentam que a ação que ensejou a constrição foi ajuizada no dia 4/11/20, ao passo que a apelada-embargante e a ré Priscila Almeida, proprietária do veículo, já tinham conhecimento da demanda desde 14/11/20, quando esta intentou embargos de terceiro para se desvencilhar das constrições sobre os numerários em suas contas bancárias. Aduzem que a apelada-embargante informou nos autos que adquiriu o veículo da ré no dia 10/12/20, data em que a ré Priscila Almeida já possuía ciência de que as empresas-apelantes, no dia 17/11/20, peticionaram ao Juízo de origem reiterando o pedido de pesquisa no sistema Renajud. Asseveram que, no mesmo dia que o MM. Juiz ordenou a pesquisa de bens automotores em nome da ré, pelo sistema Renajud, nos autos principais, em 10/12/20, a apelada-embargante alega que adquiriu o veículo. Afirmam que o procurador para quem foi outorgada procuração para venda do veículo possui relação de amizade com a suposta compradora, além do fato de ela estar representada pelo mesmo Advogado que defende a ré, o que demonstra o conluio para fraudar o processo. Noticiam que o risco de dano e de difícil reparação reside no fato de que, caso não seja ordenado o lançamento de novo bloqueio de transferência do veículo, perderão a garantia de adimplemento do débito postulado nos autos principais, que se encontra fundamentado em atos fraudulentos por parte da ré Priscila de Almeida. Defendem que, mesmo diante de todos esses indícios de existência de fraude na tentativa de transferência do automóvel para a apelada-embargante, o MM. Juiz acolheu o pedido e determinou a liberação das constrições incidentes sobre o veículo. Tecem considerações sobre o mérito dos embargos de terceiro. Postulam a concessão de efeito suspensivo à apelação para sobrestar a eficácia da r. sentença. É o relatório. Decido. O art. 1.012 do CPC dispõe, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifos nossos). Inicialmente, constata-se que a r. sentença, de fato, surtiu efeitos desde a sua prolação, pois a baixa da constrição sobre o veículo no sistema Renajud já foi realizada, conforme consulta de 02/08/21 ao referido sistema acostada aos autos. Portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta de r. sentença que julgou procedente os embargos de terceiro, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, § 4o, do CPC. Da detida análise dos embargos de terceiro, verifico que o direito sobre o veículo foi transferido em 18/12/20, momento anterior à indisponibilidade judicial, gravada em 1.2.21. Assim, não era exigível que a apelante-embargante, adquirente do veículo, tivesse conhecimento de ações ajuizadas contra a ré-proprietária. A procuração outorgada pela ré Priscila de Almeida para Guilherme Gonçalves da Silva, para promover a venda do veículo, é datada de 10/12/20 (id. 27999063); a autorização para transferência de propriedade de veículo é datada de 18/12/20 (id. 27999063) e a constrição de transferência do veículo somente foi lançada em 1/2/21 (id. 27999063). A boa-fé deve ser presumida, sendo que a alegada relação de amizade entre a apelada-embargante com o outorgado Guilherme, não vicia o negócio jurídico, bem como não ampara a alegação de fraude. Do mesmo modo, o fato da apelada-embargante e da antiga proprietária do veículo serem patrocinadas pelo mesmo Advogado não é suficiente para demonstrar o alegado conluio entre partes. A má-fé não se presume, deve ser provada pela parte, o que, em princípio, não ficou comprovado nos autos. Em conclusão, não verifico a presença de probabilidade de provimento do recurso, estando ausente o requisito previsto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Isso posto, indefiro o pedido de suspensão da eficácia da r. sentença proferida nos embargos de terceiro (proc. no 0708603-17.2021.8.07.0001). Oficie-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora